Tribunal: TJES
Processo: 0022348-14.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022348-14.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 0022348-14.2018.8.08.0024.

RECORRENTE:

JOAO ALVES DOS SANTOS.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de JOAO ALVES DOS SANTOS, cuja sentença (fls. 35-36, dos autos físicos) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Autora já recebeu administrativamente a pretensão .

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que há negativa de prestação jurisdicional (por via preliminar); e ii) que o ESTADO realizou o pagamento à sua revelia, não o consultando sobre a forma de recebimento pretendido pelo Autor.

Ocorre que o recurso da parte Autora está em desacordo com a pretensão esposada na petição inicial. Como se lê das fls. 05, dos autos físicos, o Autor pretende obter “[...]
proveito econômico que poderá obter com a presente ação será o valor de 03 (três) meses do subsídio do último posto ocupado
[...]”, com o pagamento das licenças-prêmio.

Em seu recurso, todavia, ele pretende a incorporação dessas licenças ao seu subsídio, após a reforma.

É evidente, portanto, que o recurso trata de matéria distinta daquela constante em sua petição inicial - onde o Autor pretendeu o pagamento das licenças-prêmio supostamente não gozadas.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Em igual sentido, inexiste qualquer vício da sentença a respeito da prestação jurisdicional, tendo a sentença solucionado o caso na medida em que proposto pelo Autor e atendendo ao princípio da congruência, adstrição ou correlação (art. 141 c/c 492, CPC/2015). Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

JOÃO ALVES DOS SANTOS, através do seu douto advogado, ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (todos qualificados nos autos, alegando: a) ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo aos 04/08/1983 e trilhou a carreira militar até a sua aposentação - 05/08/2013; b) o art. 65, da Lei 3.196/78 da PM/ES disciplina que os militares terão direito a licença especial (licença prêmio) a cada decênio, desde que a requeira; c) no período que esteve no serviço ativo deixou de usufruir a licença especial a que fazia jus, referente aos 30 anos de serviço - 3º Decênio; d) condenação do requerido no valor de R$ 22.391,70, corrigido e atualizado.

Citado, o Estado apresentou resposta às fls. 25/28, aduzindo: a) o autor já recebeu adicional de assiduidade referente ao 1º, 2º e 3º decênios; b) além da Lei própria regulamentando a Licença aos Policiais Militares - 3.196/78, a LEC nº 46/94 tratou do assunto de forma categórica - arts. 108, 118 e 119; c) o autor optou por receber o benefício através da modalidade Gratificação de Assiduidade; d) litigância de má-fé; e) improcedência.

Réplica à fls. 32/34.

Pois bem. O direito à licença especial está disposto no art. 65 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/78, em seu parágrafo 1º [...]

[...]

A jurisprudência, de forma tranquila, dispõe que é devida ao servidor público, após a aposentadoria, no caso do autor, transferido para a reserva remunerada, a conversão em pecúnia da licença especial não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Nesse sentido STF; Ag-RE-AgR 1.097.320; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 11/04/2018 e TJ-AM; APL 0600498-03.2016.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; DJAM 22/01/2018 - TJ-PI; APL-RN 2016.0001.008226-7; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Lopes e Silva Neto; DJPI 27/09/2018.

No caso, porém, têm-se que o próprio postulante, em réplica (fl. 32v) reconheceu que o Estado lançou a gratificação em sua remuneração (adicional de assiduidade referente ao 1º, 2º e 3º decênios - indicado pelo réu à fl. 27), condição essa que impede o recebimento da licença especial pleiteada (§ 3º do artigo 65 da Lei Estadual 3.196/78).

Aliás, embora tenha afirmado que o ente público o fez de forma indevida, sem o seu requerimento (direito de opção), ao arrepio do princípio da legalidade (réplica - fl. 32v), não consta dos autos qualquer notificação dirigida ao Estado pelo autor, à época, discordando de tal comportamento, configurando verdadeira aceitação tácita de continuidade da benesse.

Forte em tais razões, julgo improcedente o pedido.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Inclusive, o recurso diz respeito a matéria distinta do que tratou a petição inicial. Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim, rejeito a pretensão recursal de JOAO ALVES DOS SANTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)